Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NA FASE POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO PARA UM RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O OUTRO.
1. A alegação genérica e destituída de qualquer indício ou fundamento concreto, quanto a quebra da cadeia de custódia, ônus que incumbia a defesa, inviabiliza o reconhecimento de nulidade da prova. Preliminar rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, pelas declarações extrajudiciais de testemunha, pelos autos de apreensão e laudos periciais.
3. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga não são compatíveis com uso exclusivo e pessoal.
4. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). Desse modo, tendo havido alegação pelo réu de que a posse se destinava exclusivamente ao uso pessoal, incabível a atenuante pleiteada.
5. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. Logo, se o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, a própria norma obsta a concessão do privilégio nesses casos.
6. Diante da pena privativa de liberdade aplicada e da condição pessoal dos réus (reincidentes e com maus antecedentes), o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena, eis que em consonância com os termos do artigo 33, alínea “a”, do Código Penal. Inviável, pois, a alteração de regime pleiteada.
7. Constatado erro material na sentença, acerca do direito de recorrer em liberdade, quanto a um dos réus, procede-se à sua correção de ofício, em benefício ao réu.
8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido o recurso de um dos réus e parcialmente provido o do outro, somente para a correção de erro material verificado na sentença.